Tribunal: STF
Processo: RHC 52127
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-15
Data de publicação: 1974-04-15

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO (C.P., ART. 304).
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E NULIDADES PROCESSUAIS.
II. SE A PRIMEIRA ARGÜIÇÃO ENVOLVE MÉRITO E DEPENDE DE PROVAS,
DESCABE SUA INVOCAÇÃO NA VIA DO WRIT.
III. DENUNCIA QUE ATENDE APÓS REQUISITOS LEGAIS NÃO E INEPTA.
IV. CORPO DE DELITO. AUSENTE PODE ORIGINAR DILIGENCIA NA FASE
PROPRIA. (C.P.P., ART. 499).
V. RECURSO NÃO PROVIDO.